Tribunal: TJSP
Processo: 1508022-07.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508022-07.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROGÉRIO DA
SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto por ROGÉRIO DA SILVA SANTOS para
reduzir suas penas para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento 06
(seis) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença condenatória. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508022-07.2019.8.26.0228 -Voto no 13725
2
VOTO No 13.725 (Digital)
Apelação Criminal no 1508022-07.2019.8.26.0228
Juízo de Origem: 20a Vara Criminal da Comarca da Capital
Apelante: ROGÉRIO DA SILVA SANTOS
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
ROGÉRIO DA SILVA SANTOS, qualificado nos
autos, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, foi condenado às penas de 02 anos, 04 meses e 13
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, no piso (fls.
125/134).
Inconformado, apela o réu (fls. 146/159), postulando
a) o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo; b) a fixação
da pena base no mínimo legal; c) a total compensação entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea; d) o afastamento da
majorante de repouso noturno; e, e) a máxima redução por conta da
tentativa.
Contrarrazoado o recurso, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 163/173), mesmo posicionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508022-07.2019.8.26.0228 -Voto no 13725
3
adotado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.
185/188).
Em 14/07/2019 (fls. 177), a Defensoria Pública foi
intimada para que se manifestassem acerca de eventual oposição ao
julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no artigo 1o, da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça e
deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 04 de abril de
2019, à 01h05min, na Rua José de Figueiredo Seixas, no 67, Cachoeirinha, na
cidade e comarca da Capital/SP, ROGERIO DA SILVA SANTOS tentou
subtrair, mediante rompimento de obstáculo, o veículo automotor GM/Corsa
Wind, de cor azul, ano 1998, modelo 1999, de placas CPP 5512 (São
Paulo/SP), avaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como os pertences
existentes em seu interior, todos de propriedade da vítima Dirceu Neute
Filho, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua
vontade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508022-07.2019.8.26.0228 -Voto no 13725
4
Segundo o apurado, a vítima estacionou seu
veículo automotor na via pública e nessa condição foi visualizada por
ROGERIO que então decidiu furtá-lo. Assim, quebrou o vidro do lado do
passageiro e ingressou no automóvel, no intuito de subtraí-lo.
Ocorre que durante a execução do crime, ROGERIO
avistou uma viatura da polícia, motivo pelo qual se escondeu no automóvel.
Todavia, o vidro quebrado despertou a atenção dos agentes públicos, que
então surpreenderam ROGERIO escondido no veículo, impedindo a
consumação do crime. Na ocasião, ROGERIO admitiu aos policiais que
prendia subtrair o bem.
Em
solo
policial,
formalmente
interrogado,
ROGERIO alegou ser usuário de crack e que tinha quebrado o vidro do
veículo para procurar algo de valor (fls. 10).
De fato, a materialidade do crime está bem provada
pelo Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), Auto de Exibição, Apreensão e
Entrega (fls. 06), Laudo Pericial Veículo (fls. 114/120) e pela prova oral
coligida.
A autoria também restou suficientemente alicerçada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508022-07.2019.8.26.0228 -Voto no 13725
5
na prova oral coligida (fls. 136/137 e depoimentos nos autos digitais),
notadamente: i) nos coesos depoimentos prestados pelos policiais militares
os quais confirmaram que surpreenderam o réu, dentro de um automóvel
cujo vidro encontrava-se quebrado; ii) no relato do ofendido o qual
afirmou que policiais entraram em contato, informando-o que seu veículo se
encontrava com o vidro quebrado e que um indivíduo havia sido
surpreendido no interior do automóvel; iii) na confissão do réu em Juízo.
Destarte, a prova amealhada demonstra que a
condenação do apelante pelo crime de furto qualificado tentado era mesmo
de rigor e deve prevalecer.
Impossível o afastamento da qualificadora do
rompimento de obstáculo, eis que ela restou comprovada não apenas pela
prova oral colhida notadamente pelos depoimentos dos policiais militares,
mas também pelo Laudo Pericial (fls. 114/120).
Passo, pois, à análise das penas.
Inicialmente, em razão dos maus antecedentes
ostentados pelo réu (Ação Penal no 0028553-29.2008.8.26.0050, Ação Penal no
0075665-23.2010.8.26.0050,
Ação
Penal
no
0056519-25.2012.8.26.0050,
Processo
(CNJ)
no
7000861-32.2008.8.26.0309,
Processo
(CNJ)
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508022-07.2019.8.26.0228 -Voto no 13725
6
7011438-02.2010.8.26.0050 e Processo (CNJ) no 7002027-95.2011.8.26.0050),
as básicas foram fixadas corretamente em 1/3 acima do mínimo.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (Ação Penal no 0010883-22.2015.8.26.0635
fls. 37) e a
atenuante da confissão, com razão a Defesa ao requerer a compensação
integral entre elas, por inexistir relação de preponderância.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
após o julgamento do EREsp n.o 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no
sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência
e a atenuante da confissão espontânea, a teor do artigo 67 do Código Penal
Confira-se, por oportuno, o teor do Informativo n.o
498 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO.
A Seção, por maioria, entendeu que devem ser compensadas a
atenuante da confissão espontânea e a agravante da
reincidência por serem igualmente preponderantes. Segundo se
afirmou, a confissão revela traço da personalidade do agente,
indicando o seu arrependimento e o desejo de emenda. Assim,
nos termos do art. 67 do CP, o peso entre a confissão que diz
respeito à personalidade do agente
e a reincidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508022-07.2019.8.26.0228 -Voto no 13725
7
expressamente prevista no referido artigo como circunstância
preponderante deve ser o mesmo, daí a possibilidade de
compensação. EREsp 1.154.752-RS, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, julgados em 23/5/2012.”
Assim, as penas remanescem tais como fixadas na
primeira fase.
Igualmente, de rigor o afastamento do furto noturno
(artigo 155, § 1o do Código Penal).
Como é cediço, referida causa de aumento deverá
ser aplicada apenas nos casos em que o furto é cometido em casa habitada,
ou em imóvel destinado à moradia, devendo ser afastada sua incidência nos
casos em que a subtração ocorrer em estabelecimento comercial, lugar
desabitado e não destinado ao repouso, como no caso em questão.
Nesse sentido a jurisprudência:
“HABEAS CORPUS. FURTO. REPOUSO NOTURNO. DELITO
PRATICADO EM VIA PÚBLICA. DIMINUIÇÃO DA VIGILÂNCIA DA
VÍTIMA. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PESSOAS NO
LOCAL. CAUSA DE AUMENTO NÃO CONFIGURADA. 1. Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508022-07.2019.8.26.0228 -Voto no 13725
8
inclusão da causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do
Código Penal, quis o legislador punir mais severamente o
agente que se utiliza da diminuição da vigilância, própria do
período de repouso noturno, no intuito de facilitar a prática ou
ocultação da empreitada criminosa. 2. Se, embora o furto tenha
ocorrido durante a noite, tal circunstância não contribuiu para a
sua prática ou a ocultação, especialmente porque não havia
diminuição da vigilância da vítima em relação à res furtiva, não é
cabível a aplicação da causa de aumento do furto noturno. 3.
Hipótese em que o furto ocorreu em via pública, não havia
diminuição da vigilância sobre a res furtiva que, no caso, era o
relógio que estava no pulso da vítima e, ainda, segundo consta
dos autos, não estava configurada a situação de repouso pois,
em razão de acidente automobilístico envolvendo aquele que
viria a ser o autor do furto e a vítima, havia um agrupamento de
pessoas no local. 4. Ordem concedida, para afastar a causa de
aumento do repouso noturno e, em consequência, reduzir a
pena referente ao furto para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão e 15 (quinze) dias-multa.” (STJ, HC 116432/RJ, Rel. Min.
LAURITA VAZ, Quinta Turma, j. em 01/06/2010, DJe 28/06/2010,
RT 902/553).
Na derradeira fase dosimétrica, reconhecido o
conatus, correta a aplicação do redutor na fração de 1/2 (metade), tendo em
vista o significativo iter criminis percorrido pelo réu, que foi surpreendido já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508022-07.2019.8.26.0228 -Voto no 13725
9
no interior do automóvel pronto para empreender fuga. Assim, perfazem as
penas o total de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento
de 06 (seis) dias-multa.
Inviável a substituição da carcerária nos termos do
artigo 44 do Código Penal, eis que o réu possui maus antecedentes e é
reincidente.
Finalmente, correta a fixação do regime prisional
fechado, em face dos maus antecedentes e reincidência ostentados pelo réu,
nos termos do artigo 33, § 3o, do CP.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso interposto por ROGÉRIO DA SILVA SANTOS para reduzir suas
penas para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento 06
(seis) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença condenatória.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR